Tribunal: TJMT
Processo: 1021502-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021502-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (AGRAVANTE), RICARDO DE SOUZA PAULA - CPF: 384.374.221-91 (AGRAVADO), RODRIGO DE SOUZA PAULA (AGRAVADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021502-92.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Interligação Elétrica do Madeira S.A.

Agravados:
Ricardo de Souza Paula e outro

E M E N T A

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROVA PERICIAL REQUERIDA – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE DOS QUESITOS FORMULADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de perícia complexa, ante os quesitos apresentados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021502-92.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Interligação Elétrica do Madeira S.A.

Agravados:
Ricardo de Souza Paula e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Interligação Elétrica do Madeira S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de constituição de servidão administrativa que move contra Ricardo de Souza Paula e outro, homologou os honorários periciais, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), intimando a autora a promover o pagamento da verba honorária pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformada, a agravante sustenta que o arbitramento dos honorários periciais em montante tão elevado e desproporcional acaba por onerar excessivamente o feito, sendo que a realização da pericia técnica é imprescindível para o correto deslinde da ação. Segue sustentando, que a totalidade de 56 (cinquenta e seis) horas relatada pelo
expert
para a realização do trabalho está exacerbada, pois, o objeto da perícia é matéria de pouca complexidade e visa à fixação do valor indenizatório pela servidão administrativa pretendida. Firme no seu propósito, alega que o montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) homologado pelo Juízo é exorbitante, considerando que o valor da causa é de R$ 8.370,82 (oito mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), além da média dos honorários para situações semelhantes ser de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 183488668).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 188434167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021502-92.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Interligação Elétrica do Madeira S.A.

Agravados:
Ricardo de Souza Paula e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Interligação Elétrica do Madeira S.A. ajuizou ação de constituição de servidão administrativa em desfavor de Ricardo de Souza Paula e outro, visando obter declaração judicial de servidão administrativa de uma área de 18,6546 hectares localizados no imóvel denominado Fazenda Margarida, matriculada sob n. 68.650, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade dos réus, sob a alegação de ser concessionária do serviço público de energia elétrica e que necessita construir, operar e manter a linha de transmissão coletora Porto Velho – Araraquara 2, do Bipolo n. 01 em 600Kv Corrente contínua-CC, cujo traçado passará pelos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, conforme consta no art. 1o, do Decreto Federal de 26.02.2009.

Durante a marcha processual, a autora requereu a produção de prova pericial à fim de verificar o
quantum
indenizatório a ser pago pela servidão administrativa requerida (id. 54653205 – pág. 45/46 – autos de origem), o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 54653207 – pág. 05/08).

Após a apresentação dos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da complexidade dos quesitos formulados e da perícia judicial a ser realizada,
homologou os honorários periciais, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), intimando a autora a promover o pagamento da verba honorária pericial, no prazo de 15 (quinze) dias
(id. 126369816 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que o arbitramento dos honorários periciais em montante tão elevado e desproporcional acaba por onerar excessivamente o feito, sendo que a realização da pericia técnica é imprescindível para o correto deslinde da ação.

Segue sustentando, que a totalidade de 56 (cinquenta e seis) horas relatada pelo
expert
para a realização do trabalho está exacerbada, pois, o objeto da perícia é matéria de pouca complexidade e visa à fixação do valor indenizatório pela servidão administrativa pretendida.

Firme no seu propósito, alega que o montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) homologado pelo Juízo é exorbitante, considerando que o valor da causa é de R$ 8.370,82 (oito mil, trezentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), além da média dos honorários para situações semelhantes ser de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início,
mister
se faz contar que e os honorários do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a natureza e o valor da causa.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente a calcular o
quantum
indenizatório a ser pago pela autora, ora recorrente, pelo uso da servidão administrativa de uma área de 18,6546 hectares localizados no imóvel denominado Fazenda Margarida, matriculada sob n. 68.650, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade dos réus, ora recorridos, fato este que, por si só, revela a complexidade do trabalho.

À vista disso, ao contrário do que aduz a agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em razão dos requisitos formulados pela mesma (id. 54653207 – pág. 10/15), que são de alta complexidade, diga-se de passagem, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – PERÍCIA CONTÁBIL
– ÔNUS DO PAGAMENTO – ART. 95 DO NCPC – INTERESSE DAQUELE QUE IMPUGNOU OS CÁLCULOS FEITOS PELO PERITO DO JUÍZO –
HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 95 do NCPC, os custos da produção de prova pericial incumbem a quem a requerer. No caso, a perícia foi determinada pelo juízo diante do inconformismo reiterado do executado, ora agravante, com relação aos cálculos apresentados pelo contador judicial, de modo que a este incumbe o ônus do pagamento da perícia.

Há que ser mantido o valor dos honorários periciais arbitrados se razoáveis, mormente, quando a parte que busca a redução do valor não aponta os parâmetros que revelem estar fora dos padrões da normalidade
.”
(RAI n. 1008186-22.2017.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.10.2017 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIO – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo
.”
(RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.06.2021 – negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal mineiro,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR JUSTO ESTIPULADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.

-
Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador de acordo com critérios de razoabilidade, natureza e complexidade do trabalho, tempo exigido para a elaboração do laudo, lugar da prestação do serviço, a fim de se obter de forma justa a remuneração pelo trabalho prestado.

-
O quantum dos honorários periciais deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do magistrado, tendo em vista as peculiaridades de cada caso concreto.
”
(RAI no 1.0672.12.018251-0/001, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 27.06.2013 – negritei)

Logo, reafirma-se que, malgrado a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, inc. I a IV, da Resolução n. 232/2016, do CNJ, no caso em pauta, a perícia será realizada por engenheiro, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado pelo
expert
, não indicando a recorrente, com base técnica, qual outro montante seria plausível, mormente pelo fato do valor dado a causa não ser parâmetro para tal
mister
, mormente por representar o valor da indenização que a parte entende devida, além de não apontar outro
perito
apto e disposto ao encargo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024